Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600399-58.2024.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2024. CONHECIDO E DESPROVIDO. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto contra a sentença do Juízo da 139ª Zona
Eleitoral, que desaprovou as contas de campanha referentes às eleições municipais
de 2024 de candidato a vereador.
2. A sentença desaprovou as contas em razão de duas irregularidades: (i) omissão
de despesa no valor de R$ 54,02, referente a publicidade no Facebook, custeada
com recursos do FEFC, sem o devido registro na prestação de contas; (ii)
recebimento de R$ 3.000,00 do FEFC repassados por candidata a prefeita de
partido diverso e não coligado na eleição proporcional, em afronta à Resolução TSE
nº 23.607/2019.

Num. 44465386 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/04/2025 09:54:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041109543566000000043408828
Número do documento: 25041109543566000000043408828
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/04/2025 15:12:16
3. No recurso, o candidato sustentou que: (i) o montante foi utilizado em propaganda
conjunta e devolvido antes da análise da Justiça Eleitoral, afastando a
irregularidade; (ii) a desaprovação das contas aplicou retroativamente entendimento
jurisprudencial recente, violando a segurança jurídica; (iii) o valor da despesa
omitida é insignificante, devendo ser aplicada apenas ressalva.
4. O Ministério Público Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso, destacando
a gravidade da irregularidade, o percentual significativo dos valores irregulares em
relação ao total arrecadado e a impossibilidade de aprovação com ressalvas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se o recebimento de valores do FEFC
de candidata de partido diverso, ainda que posteriormente devolvidos, configura
irregularidade insanável; (ii) saber se houve aplicação retroativa de jurisprudência,
violando a segurança jurídica; (iii) saber se a omissão de despesa de pequeno valor
compromete a regularidade das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O recebimento de valores do FEFC entre candidatos de partidos distintos não
coligados é expressamente vedado pelo artigo 17, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019. O Supremo Tribunal Federal, na ADI nº 7214, e o Tribunal Superior
Eleitoral, no AgR-REspEl nº 0600474-07/BA, consolidaram o entendimento de que
tal repasse configura irregularidade insanável, independ

Inteiro teor:
11/04/2025
Número: 0600399-58.2024.6.16.0139

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 31/01/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas nº 0600399-
58.2024.6.16.0139, que declarou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I
do CPC c/c artigo 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, e desaprovou as contas eleitorais
apresentadas nestes autos, e determinou ao candidato a devolução do valor de R$ 54,02 (cinquenta
e quatro reais e dois centavos) ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º da mesma
resolução. (Prestação de contas eleitorais referentes às eleições 2024, da candidato Amarildo
Pedro da Luz, concorrente ao cargo eletivo de Vereador pelo partido Movimento Democratico
Brasileiro-MDB, na Unidade Eleitoral Ponta Grossa/PR. Julgadas desaprovadas, tendo em vista,
que destacou-se que o candidato deixou de comprovar os gastos com o Facebook Serviços Online
no Brasil Ltda., declarados no valor de R$ 54,02 e pagos com recurso do FEFC, revelando indícios
de omissão de gastos eleitorais, em descumprimento ao art. 53, I, g, da Resolução TSE n.
23.607/2019, passível, portanto, de devolução ao erário. Desse modo, trata-se omissão grave
violando a Resolução do TSE nº 23.607/2019 e comprometendo a regularidade e confiabilidade das
contas, cujos valores necessitam ser devolvidos. Destarte, é devida a devolução o valor de R$
54,02 ao Tesouro Nacional, em obediência ao art. 79, §1º da Resolução TSE nº 23.607/2019. Para
além disso, constatou-se o recebimento direto de FEFC de candidata de partido diverso (Elizabeth
Silveira Schmidt - UNIÃO), com ele naturalmente não coligado, no valor de R$ 3.000,00 (três mil
reais).Portanto, as contas não são passíveis de serem consideradas regulares, ainda que a
candidata tenha realizado o recolhimento integral do valor, mediante GRU. Isso porque, beneficiou-
se do montante integral recebido para a promoção de sua campanha eleitoral, restando
configurada grave irregularidade). Suplente. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
AMARILDO PEDRO DA LUZ (RECORRENTE)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 AMARILDO PEDRO DA LUZ VEREADOR
(RECORRENTE)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)

JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44465386
11/04/2025
09:54
Acórdão
Acórdão

Num. 44465386 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/04/2025 09:54:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041109543566000000043408828
Número do documento: 25041109543566000000043408828
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/04/2025 15:12:16
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.633

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600399-
58.2024.6.16.0139 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 AMARILDO PEDRO DA LUZ VEREADOR
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
ADVOGADO: FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS - OAB/PR108636
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
RECORRENTE: AMARILDO PEDRO DA LUZ
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
ADVOGADO: FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS - OAB/PR108636
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2024. CONHECIDO E DESPROVIDO. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto contra a sentença do Juízo da 139ª Zona
Eleitoral, que desaprovou as contas de campanha referentes às eleições municipais
de 2024 de candidato a vereador.
2. A sentença desaprovou as contas em razão de duas irregularidades: (i) omissão
de despesa no valor de R$ 54,02, referente a publicidade no Facebook, custeada
com recursos do FEFC, sem o devido registro na prestação de contas; (ii)
recebimento de R$ 3.000,00 do FEFC repassados por candidata a prefeita de
partido diverso e não coligado na eleição proporcional, em afronta à Resolução TSE
nº 23.607/2019.

Num. 44465386 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/04/2025 09:54:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041109543566000000043408828
Número do documento: 25041109543566000000043408828
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/04/2025 15:12:16
3. No recurso, o candidato sustentou que: (i) o montante foi utilizado em propaganda
conjunta e devolvido antes da análise da Justiça Eleitoral, afastando a
irregularidade; (ii) a desaprovação das contas aplicou retroativamente entendimento
jurisprudencial recente, violando a segurança jurídica; (iii) o valor da despesa
omitida é insignificante, devendo ser aplicada apenas ressalva.
4. O Ministério Público Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso, destacando
a gravidade da irregularidade, o percentual significativo dos valores irregulares em
relação ao total arrecadado e a impossibilidade de aprovação com ressalvas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se o recebimento de valores do FEFC
de candidata de partido diverso, ainda que posteriormente devolvidos, configura
irregularidade insanável; (ii) saber se houve aplicação retroativa de jurisprudência,
violando a segurança jurídica; (iii) saber se a omissão de despesa de pequeno valor
compromete a regularidade das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O recebimento de valores do FEFC entre candidatos de partidos distintos não
coligados é expressamente vedado pelo artigo 17, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019. O Supremo Tribunal Federal, na ADI nº 7214, e o Tribunal Superior
Eleitoral, no AgR-REspEl nº 0600474-07/BA, consolidaram o entendimento de que
tal repasse configura irregularidade insanável, independentemente de posterior
devolução.
7. A alegada aplicação retroativa de jurisprudência não se sustenta, pois a vedação
ao repasse de recursos entre candidatos de partidos distintos é prevista desde a
Emenda Constitucional nº 97/2017 e regulamentada na Resolução TSE nº
23.607/2019. O STF já havia se manifestado sobre o tema antes das eleições de
2024, afastando a tese de decisão surpresa.
8. A omissão de despesa de R$ 54,02, embora isoladamente irrelevante, é somada
à irregularidade do recebimento de valores vedados, totalizando R$ 3.054,02,
equivalente a 35,27% do total arrecadado. O TSE fixa o limite de 10% para
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme
entendimento exposto no AgR-AREspe nº 060009064/ES.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que desaprovou as contas
do candidato e determinou a devolução do valor de R$ 54,02 ao Tesouro Nacional.
10. Tese de julgamento: "O recebimento de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) de candidato de partido diverso e não coligado
configura irregularidade insanável, nos termos do artigo 17, § 2º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, independentemente de posterior devolução dos valores. A aplicação

Num. 44465386 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/04/2025 09:54:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041109543566000000043408828
Número do documento: 25041109543566000000043408828
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/04/2025 15:12:16
dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade é inviável quando as
irregularidades superam o percentual de 10% do total arrecadado."
Dispositivos relevantes citados
Constituição Federal, artigo 17, § 1º.
Resolução TSE nº 23.607/2019, artigos 17, § 2º e § 2º-A, e 53, I, "g".
Jurisprudência relevante citada
STF, ADI nº 7214.
TSE, AgR-REspEl nº 0600474-07/BA, rel. Min. Sérgio Banhos, DJe 15.9.2022.
TSE, AgR-AREspe nº 060009064/ES, rel. Min. André Ramos Tavares, DJe
25.11.2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/04/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por AMARILDO PEDRO DA LUZ, candidato ao cargo de
vereador pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB) no município de Ponta Grossa/PR, contra
a sentença proferida pelo Juízo da 139ª Zona Eleitoral, que desaprovou suas contas de
campanha referentes às eleições municipais de 2024.
A sentença recorrida considerou duas irregularidades principais na prestação de contas do
candidato: a) A omissão de despesa no valor de R$ 54,02 (cinquenta e quatro reais e dois
centavos), correspondente a um gasto com publicidade no Facebook Serviços Online do Brasil
Ltda., pago com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), sem o
devido registro na prestação de contas. Tal omissão foi considerada uma violação ao artigo 53, I,
"g", da Resolução TSE nº 23.607/2019, ensejando a necessidade de devolução do valor ao
Tesouro Nacional; b) O recebimento de recursos do FEFC no montante de R$ 3.000,00 (três mil
reais), repassados diretamente pela candidata à prefeita Elizabeth Silveira Schmidt, filiada ao
partido União Brasil, que não possuía coligação na eleição proporcional com o MDB, partido do
recorrente. O Juízo de primeiro grau entendeu que tal repasse violou o artigo 17, § 2º, da

Num. 44465386 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/04/2025 09:54:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041109543566000000043408828
Número do documento: 25041109543566000000043408828
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/04/2025 15:12:16
Resolução TSE nº 23.607/2019, que veda expressamente a transferência de recursos do FEFC
entre candidatos ou partidos não coligados. Além disso, a sentença destacou que, ainda que o
candidato tenha procedido à devolução dos valores antes do julgamento das contas, isso não
afastaria a irregularidade já consumada, pois o candidato se beneficiou dos recursos na sua
campanha.
Diante disso, a decisão desaprovou as contas do candidato e determinou a devolução do valor de
R$ 54,02 ao Tesouro Nacional.
Inconformado, o recorrente interpôs recurso eleitoral, sustentando, em síntese, os seguintes
pontos: a) Em relação ao recebimento dos valores do FEFC, argumenta que a verba foi utilizada
em propaganda eleitoral conjunta com a candidata a prefeita do União Brasil, dentro da estratégia
da campanha majoritária. Afirma que assim que houve mudança de entendimento jurisprudencial,
procedeu à devolução integral dos valores, antes da análise do Ministério Público e da Justiça
Eleitoral, o que demonstraria sua boa-fé e afastaria a irregularidade; b) Aduz que a decisão violou
o princípio da segurança jurídica, aplicando retroativamente um entendimento jurisprudencial
recente e prejudicando sua candidatura. Sustenta que, à época dos fatos, não havia
posicionamento consolidado do TSE ou do TRE/PR que vedasse expressamente tal conduta, o
que tornaria indevida a desaprovação das contas; c) Defende que a omissão de despesa no valor
de R$ 54,02 não compromete a transparência da prestação de contas, pois representa um
montante insignificante. Argumenta que a jurisprudência do TSE reconhece que valores inferiores
a R$ 1.064,10 não ensejam a desaprovação das contas, devendo ser aplicada, no caso, apenas
ressalva; d) Requer, por fim, a reforma da sentença para que suas contas sejam aprovadas com
ressalvas, afastando-se a desaprovação e a obrigação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional.
O Ministério Público Eleitoral, em parecer fundamentado, opinou pelo desprovimento do recurso,
destacando que: a) O recebimento de recursos do FEFC de candidata de partido diverso
caracteriza irregularidade grave, nos termos do artigo 17, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, independentemente de posterior devolução dos valores. A Procuradoria citou
jurisprudência do TSE e do STF para reforçar que a vedação à coligação em eleições
proporcionais também impede a transferência de recursos do FEFC entre candidatos de partidos
distintos, sendo irrelevante o fato de os partidos estarem coligados na eleição majoritária; b) O
Tribunal Superior Eleitoral já decidiu, em casos semelhantes, que a devolução posterior dos
valores não tem o condão de afastar a irregularidade, pois o candidato se beneficiou do montante
na campanha antes da restituição. Dessa forma, a irregularidade não pode ser sanada por mera
devolução dos recursos ao erário; c) quanto à omissão de despesa no valor de R$ 54,02, o
parecer ministerial reconheceu que se trata de valor pequeno, mas destacou que a transparência
e a confiabilidade das contas são princípios fundamentais do processo eleitoral. Assim, mesmo
valores reduzidos podem comprometer a prestação de contas quando não há a devida
comprovação do gasto; d) por fim, ressaltou que a irregularidade relativa ao repasse do FEFC
corresponde a mais de 30% dos valores movimentados na campanha, o que, conforme
entendimento consolidado do TSE, impede a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, afastando a possibilidade de simples ressalva.
Diante disso, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela manutenção da sentença e
pelo desprovimento do recurso interposto pelo candidato.

Num. 44465386 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/04/2025 09:54:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041109543566000000043408828
Número do documento: 25041109543566000000043408828
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/04/2025 15:12:16
É o relatório.

VOTO
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
No mérito, a insurgência recursal não merece acolhimento.
Como relatado, a sentença recorrida considerou duas irregularidades principais na prestação de
contas do candidato: a) A omissão de despesa no valor de R$ 54,02 (cinquenta e quatro reais e
dois centavos), correspondente a um gasto com publicidade no Facebook Serviços Online do
Brasil Ltda., pago com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), sem
o devido registro na prestação de contas. Tal omissão foi considerada uma violação ao artigo 53,
I, "g", da Resolução TSE nº 23.607/2019, ensejando a necessidade de devolução do valor ao
Tesouro Nacional; b) O recebimento de recursos do FEFC no montante de R$ 3.000,00 (três mil
reais), repassados diretamente pela candidata à prefeita Elizabeth Silveira Schmidt, filiada ao
partido União Brasil, que não possuía coligação na eleição proporcional com o MDB, partido do
recorrente. O Juízo de primeiro grau entendeu que tal repasse violou o artigo 17, § 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, que veda expressamente a transferência de recursos do FEFC
entre candidatos ou partidos não coligados. Além disso, a sentença destacou que, ainda que o
candidato tenha procedido à devolução dos valores antes do julgamento das contas, isso não
afastaria a irregularidade já consumada, pois o candidato se beneficiou dos recursos na sua
campanha.
Passa-se a análise das razões recursais:
a) Da irregularidade no recebimento de recursos do FEFC de candidato de partido diverso
O recorrente aduz que o recebimento de R$ 3.000,00 do FEFC, oriundo da candidata a prefeita
do União Brasil, não poderia ser considerado irregular, pois o montante foi utilizado em
propaganda conjunta e posteriormente devolvido aos cofres públicos.
Todavia, tal argumento não merece acolhimento. A Resolução TSE nº 23.607/2019, em seu artigo
17, § 2º, veda expressamente a transferência de recursos do FEFC entre candidatos ou partidos
não coligados nas eleições proporcionais. Tal proibição decorre do que dispõe o artigo 17, § 1º,
da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 97/2017, que
eliminou as coligações em eleições proporcionais e vedou a comunhão de recursos entre partidos
distintos.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 7214, confirmou essa vedação, destacando que a
coligação majoritária não autoriza o trânsito de recursos entre candidatos de partidos diferentes
na eleição proporcional. O Tribunal Superior Eleitoral também consolidou esse entendimento,
estabelecendo que tal irregularidade configura o recebimento de recursos de fonte vedada,
ensejando a desaprovação das contas e a obrigação de devolução ao Tesouro Nacional.

Num. 44465386 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/04/2025 09:54:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041109543566000000043408828
Número do documento: 25041109543566000000043408828
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/04/2025 15:12:16
Ainda que o candidato tenha restituído os valores, isso não descaracteriza a irregularidade, pois
os recursos foram utilizados na campanha antes da devolução. Como bem destacado pelo
Ministério Público Eleitoral, o TSE tem reiteradamente decidido que a devolução de valores
irregulares não tem o condão de afastar a irregularidade já consolidada, uma vez que houve
benefício efetivo para o candidato.
O art. 17, § 2º-A, da Resolução TSE nº 23.607/2019, veda expressamente o repasse de recursos
do FEFC entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados na eleição majoritária. A
referida norma tem como objetivo garantir que os recursos públicos destinados ao financiamento
de campanha sejam utilizados exclusivamente pelos candidatos do partido beneficiado,
impedindo a interferência financeira indevida entre legendas.
Admitir essa prática equivaleria a permitir, de forma indireta, a coligação financeira entre partidos
na eleição proporcional, o que contraria o espírito da Emenda Constitucional nº 97/2017, que
proíbe coligações para cargos proporcionais.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, em consonância com a decisão proferida pelo
Supremo Tribunal Federal proferida na ADI nº 7214, já consolidou o entendimento de que o
repasse de recursos do FEFC por candidato a prefeito para candidatos a vereador de partido
distinto é irregular, ainda que coligados na eleição majoritária. Nesse sentido, destaca-se o
julgamento do AgR-REspEl nº 0600474-07/BA, rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de 15.9.2022, que
reafirma a vedação desse tipo de transação financeira.
Portanto, a irregularidade está configurada, ainda que os valores já tenham sido recolhidos ao
Tesouro Nacional.
2. Da aplicação retroativa de jurisprudência
O recorrente alega que a decisão do juízo a quo aplicou um entendimento jurisprudencial recente
de maneira retroativa, surpreendendo os candidatos e violando a segurança jurídica.
Tal argumento, contudo, não se sustenta.
A vedação ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos de partidos distintos não é uma
inovação jurisprudencial recente, mas sim uma regra expressamente prevista na legislação
eleitoral desde a Emenda Constitucional nº 97/2017 regulamentada pelo TSE na Resolução nº
23.607/2019, que excluiu a possibilidade da realização de coligação nas eleições proporcionais.
O que ocorreu nos últimos anos foi apenas o reforço da interpretação desse dispositivo pelo TSE
e pelo STF, diante de situações concretas que evidenciaram tentativas de burla à regra
constitucional
Note-se que não se trata de alteração da interpretação da norma ocorrida no curso do pleito, isto
porque, como exposto, o STF manifestou-se sobre o tema em 03/10/2022.
Assim, não se pode falar em mudança de entendimento inesperada ou decisão surpresa, mas sim
na correta aplicação da legislação eleitoral vigente desde 2017.

Num. 44465386 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/04/2025 09:54:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041109543566000000043408828
Número do documento: 25041109543566000000043408828
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/04/2025 15:12:16
Além disso, o próprio candidato tinha ciência da irregularidade, pois procedeu à devolução dos
valores antes do julgamento das contas, o que demonstra que ele reconhecia o erro e buscou
mitigá-lo.
Dessa forma, afasta-se a alegação de violação à segurança jurídica, uma vez que a regra
vedando a transferência de recursos do FEFC entre partidos distintos sempre esteve vigente e
era plenamente previsível sua aplicação.
3. Da alegação de que a omissão de despesa no valor de R$ 54,02 não compromete a
regularidade das contas
O recorrente sustenta que a ausência de registro de uma despesa no valor de R$ 54,02, referente
a um gasto com o Facebook, não compromete a transparência da prestação de contas, razão
pela qual deveria ser aplicada apenas ressalva, e não a desaprovação.
Sem razão o recorrente.
Ocorre que, muito embora a omissão em questão represente um valor módico, no presente caso,
a omissão da despesa no valor de R$ 54,02 não é o único fundamento da desaprovação das
contas, mas sim uma irregularidade adicional à principal infração cometida pelo candidato, que foi
o recebimento de recursos de fonte vedada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), consistente
no recebimento de doação advinda do FEFC de candidato de partido diverso.
Anote-se que a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade levam em
consideração a soma total das irregularidades, e não cada irregularidade individualmente como
pretende o recorrente.
4 Da impossibilidade de aprovação das contas com ressalvas
O recorrente alega, ainda, que as irregularidades identificadas não comprometem a transparência
da prestação de contas, motivo pelo qual suas contas deveriam ser aprovadas, ainda que com
ressalvas.
No caso, o exame das contas, demonstrou que o total das irregularidades atingiu o montante de
R$ 3.054,02, equivale a 35,27% dos recursos arrecadados, inviabilizando a aprovação das contas
com ressalvas.
Como é cediço esta Corte adota entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, segundo o qual "a
aplicação dos comandos constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, condiciona-se
em regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do
balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação ao total da campanha;
c) ausência de má-fé do prestador. No caso dos autos, contudo, as irregularidades
comprometeram a higidez do balanço, o que impede a incidência dos postulados." (Tribunal
Superior Eleitoral. Agravo Regimental No Agravo Em Recurso Especial Eleitoral 060009064/ES,
Relator(a) Min. André Ramos Tavares, Acórdão de 14/11/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça
Eletrônico 209, data 25/11/2024).
Portanto, não há fundamento jurídico para reformar a sentença recorrida, devendo ser mantida a

Num. 44465386 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/04/2025 09:54:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041109543566000000043408828
Número do documento: 25041109543566000000043408828
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/04/2025 15:12:16
desaprovação das contas e bem como a determinação de devolução dos valores ao Tesouro
Nacional.
Considerando que o recorrente já efetuou a devolução da quantia de R$ 3.000,00, deve ser
mantida apenas a determinação da devolução da quantia de R$ 54,02 (cinquenta e quatro reais e
dois centavos).
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral, mantendo-se
integralmente a sentença que desaprovou as contas de AMARILDO PEDRO DA LUZ, mantendo-
se a determinação da devolução do valor de R$ 54,02 ao Tesouro Nacional.
É como voto.
Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600399-
58.2024.6.16.0139 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 AMARILDO PEDRO DA LUZ VEREADOR, AMARILDO PEDRO
DA LUZ - Advogados dos RECORRENTES: JULIANO DEMIAN DITZEL - PR31361-A, FRANCIELE
CRISTINE BONET DOS SANTOS - PR108636, JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA -
PR57820-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 139ª ZONA
ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores
eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo
Godoy.
SESSÃO DE 10.04.2025